Tribunal: TJPA
Processo: 0017142-98.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017142-98.2015.8.14.0301

APELANTE: PAULA ANTONIA GUERREIRO LIRA DO VALE

APELADO: CKOM ENGENHARIA LTDA, META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADA ANTES DA LEI Nº 13.786/2018. RESCISÃO UNILATERAL PELO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade da carta de crédito celebrada entre as partes e condenou as rés à restituição dos valores pagos, com retenção de 29%, além da fixação de juros e correção monetária. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a retenção de 29% dos valores pagos em razão da rescisão unilateral da promessa de compra e venda do imóvel; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento de danos morais em razão da conduta das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a égide da Súmula nº 543 e do REsp nº 1.723.519/SP, orienta que, na ausência de peculiaridades relevantes, a retenção de 25% dos valores pagos pelo comprador em contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018 é considerada razoável, afastando a cláusula contratual que previa 29% de retenção.

4.

A correção monetária sobre os valores pagos deve incidir desde as datas de cada desembolso realizado, por se tratar de mera recomposição do valor da moeda.

5.

O descumprimento contratual, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, inexistindo nos autos elementos que demonstrem abalo anímico excepcional, sofrimento psicológico ou violação a direitos da personalidade da autora.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso parcialmente provimento.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULA ANTONIA GUERREIRO LIRA DO VALE contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização no valor do crédito e danos morais, ajuizada em face de CKOM ENGENHARIA LTDA e META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Assim sendo, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, I, do CPC. Declaro nula a carta de crédito celebrada objeto dos autos. Condeno as rés a restituírem à autora os valores pagos, descontando-se o percentual de 29%, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolatação desta decisão, e correção monetária desde junho/2011 (fl. 28 dos autos).

Indefiro o pedido de indenização por dano moral.

Condeno a autora ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de R$1.500,00. Entrementes, ficam suspensas as suas exigibilidades em face da autora estar amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

Condeno as demandadas ao pagamento de 50% das custas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado a presente demanda, certifique-se e arquivem-se os autos. P.R.I”

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese:

a) a inaplicabilidade dos itens 14.3.4 e 14.3.6 do contrato para fins de retenção de valores, argumentando que não houve inadimplemento contratual de sua parte, sendo cabível, no máximo, a retenção de 9%, correspondente a 5% de corretagem, 2% de publicidade e 2% de multa contratual. Subsidiariamente, requer a limitação da retenção a 25%, nos moldes do art. 67-A, II, da Lei nº 4.591/1964;

b) a fixação do termo inicial da correção monetária na data de cada desembolso realizado;

c) o reconhecimento de danos morais, em razão de condutas abusivas das rés, notadamente pela retenção integral dos valores pagos e pela desvantagem imposta, levando em conta sua inexperiência e idade à época do contrato (23 anos).

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia versa sobre os efeitos da rescisão unilateral de contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado antes da vigência da Lei nº 13.786/2018, especialmente quanto ao percentual de retenção dos valores pagos, o termo inicial da correção monetária e o reconhecimento de danos morais.

2.1.

Da retenção dos valores pagos

A jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 543, dispõe que:

"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador — integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa prevendo que a rescisão por iniciativa do adquirente, ainda que anterior ao vencimento do contrato ou à entrega do imóvel, configura descumprimento contratual e autoriza a retenção de valores pagos, conforme cláusula 14.4. A cláusula 14.3, por sua vez, estabelece os percentuais de retenção, os quais totalizam 29%.

Contudo, conforme entendimento pacífico do STJ, na ausência de peculiaridades relevantes, a retenção de 25% do valor pago é considerada razoável para cobrir despesas administrativas e desestimular a ruptura unilateral do contrato, sendo este o parâmetro jurisprudencialmente fixado, notadamente no julgamento do REsp nº 1.723.519/SP:

"Ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018 — como é o caso dos autos —, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012 (...), a saber o percentual de retenção de 25% dos valores pagos pelos adquirentes." (STJ, 2ª Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02.10.2019)

Dessa forma, acolhe-se parcialmente o recurso da autora, para determinar que a retenção se limite ao percentual de 25% dos valores pagos, com restituição imediata do restante, em parcela única.

2.2.

Do termo inicial da correção monetária

Assiste razão à apelante quanto à correção monetária. Trata-se de recomposição do poder de compra da moeda, devendo a incidência iniciar-se na data de cada desembolso.

Assim, merece reforma a sentença neste ponto, para fixar como termo inicial da correção monetária a data de cada desembolso efetuado pela autora.

2.3.

Dos danos morais

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, este não merece acolhida. A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a simples frustração do negócio jurídico, por si só, não gera abalo moral indenizável, salvo quando demonstradas circunstâncias excepcionais, o que não se verifica no caso concreto:

"

3. Relativamente aos danos morais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, entretanto, devem ser verificadas as peculiaridades do caso concreto, a fim de avaliar se a conduta ilícita ultrapassou o mero inadimplemento contratual." (STJ - AgInt no AREsp: 2446072 PE 2023/0308970-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

A autora não demonstrou nos autos qualquer circunstância adicional que denote sofrimento psicológico ou humilhação pública decorrente da rescisão contratual. A alegada “ignorância técnica” ou a juventude à época do contrato não constituem, isoladamente, fundamento para indenização moral.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para:

(i)

limitar a retenção ao percentual de 25% do valor pago, com restituição do restante de forma imediata e em parcela única;

(ii)

fixar o termo inicial da correção monetária na data de cada desembolso efetuado;

(iii)

manter a sentença quanto à inexistência de danos morais.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025